Tribunal: TJDFT
Processo: 0701195-94.2025.8.07.0013
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA ESCOLAR. DIREITO À EDUCAÇÃO. MATRÍCULA DE IRMÃOS NA MESMA INSTITUIÇÃO PÚBLICA DE ENSINO. ENSINO EM TEMPO INTEGRAL. INEXISTÊNCIA DE VAGA. ART. 53, V, ECA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. NECESSÁRIA COMPATIBILIZAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido de obrigação de fazer, determinando a transferência de criança para a mesma escola em que sua irmã está matriculada, em período integral, sob pena de multa. O autor, representado por sua genitora, alegou ausência de rede de apoio familiar, jornada de trabalho integral da mãe e medida protetiva, fundamentando o pleito na Lei Distrital no 7.534/2024 e no Estatuto da Criança e do Adolescente. O apelante defende que a Lei Distrital no 7.534/2024 garante apenas a reserva de vaga para irmãos na mesma etapa escolar, não assegurando direito subjetivo à imediata matrícula em escola específica, tampouco em tempo integral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o direito à educação assegura à criança o direito subjetivo à matrícula em escola específica, no mesmo turno de sua irmã e em regime integral, ainda que inexistam vagas disponíveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito à matrícula conjunta de irmãos, previsto no art. 53, V, do ECA, não se sobrepõe ao princípio da isonomia no acesso às vagas escolares, sendo legítima a utilização de critérios objetivos de classificação e fila de espera gerida pela Secretaria de Educação.
4. A gestão de vagas escolares deve observar critérios objetivos e listas de espera, de modo a evitar privilégios indevidos a quem aciona o Judiciário em detrimento de outros alunos em situação equivalente.
5. A inexistência de vaga em escola específica ou em período integral não configura omissão estatal, pois a obrigação do Estado é garantir acesso universal à educação, respeitada a capacidade física das unidades.
6. A Lei Distrital no 7.534/2024 assegura a reserva de vaga entre irmãos, mas não impõe direito à transferência imediata para escola determinada em período integral.
7. A criança já se encontra regularmente matriculada em escola da mesma Coordenação Regional de Ensino, de modo que o direito à educação está preservado, inexistindo violação constitucional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido. Pedidos iniciais julgados improcedentes. Honorários sucumbenciais invertidos. Suspensa a exigibilidade.
Tese de julgamento:
1. O direito de irmãos frequentarem a mesma unidade escolar deve ser assegurado, mas encontra limite na disponibilidade de vagas e no princípio da isonomia.
2. A inexistência de vaga em período integral não gera direito subjetivo à transferência compulsória.
3. A reserva de vaga prevista na Lei Distrital no 7.534/2024 não assegura matrícula imediata em escola específica.